Tribunal: TJDFT
Processo: 0705056-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. INDEFERIMENTO. INTERESSE DO BEM AO PROCESSO. CRIMES TRIBUTÁRIOS. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DO DÉBITO. INOCORRÊNCIA. NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A restituição de coisa apreendida somente deve ser deferida quando, antes de transitar em julgado a sentença final, não mais interessar ao processo (artigos 118, do Código de Processo Penal).
2. Considerando as evidências de aquisição dissimulada de patrimônio por parte do apelante e seus irmãos, e a utilização de “laranjas” para simular os verdadeiros proprietários dos bens, mediante a prática de delitos tributários e lavagem de capitais, não há dúvida quanto ao real interesse do bem pleiteado ao processo, ainda que esse bem, especificamente, esteja registrado em nome do apelante, pois há fartos indícios de que se trata de produto de crimes.
3. O parcelamento do débito tributário apenas suspende o processo e a pretensão punitiva estatal, enquanto a extinção do débito somente ocorre após a quitação plena da dívida tributária (CTN, artigos 151, inciso VI e 156, inciso I). Ademais, há indícios de que os investigados praticaram não somente crimes tributários, mas, também, de sonegação fiscal e de lavagem de dinheiro.
4. A alienação fiduciária que recai sobre o veículo não impede a adoção de medidas constritivas.
5. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, "Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo". Não tendo sido concluídas as investigações, e se os objetos apreendidos ainda interessam ao inquérito policial, não há falar em restituição nem em nomeação do interessado em fiel depositário.
6. Recurso desprovido.